Tribunal: TJBA
Processo: 8014275-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014275-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARINI ESTRELA LEAL PASSOS

Advogado(s)
:
ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS, RUDOLF MATEUS DE JESUS SPECHT

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO
QUANTUM
CONTROVERTIDO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Carini Estrela Leal Passos, contra a decisão prolatada na Ação Revisional n° 8001032-50.2025.8.05.0150, movida em desfavor do Banco Toyota do Brasil S.A., cujo teor indeferiu a tutela provisória de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível conceder medida para obstar a inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes, condicionada ao depósito do valor incontroverso; e estabelecer se a Recorrente pode ser mantida na posse do veículo financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub judice,
a concessão de medida antecipatória é possível desde que atendidos os requisitos estatuídos pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente a discriminação dos encargos controvertidos e o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas, no tempo e modo contratados.

4. A manutenção da posse do automóvel é inviável, pois já houve sua apreensão no bojo da Ação de Busca e Apreensão n° 8003176-31.2024.8.05.0150, julgada procedente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014275-26.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
CARINI ESTRELA LEAL PASSOS
, sendo Agravado o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, .